Tribunal: TJDFT
Processo: 0725805-30.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725805-30.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TIM S/A RECORRIDO: MOACIR ARAUJO MACHADO DIAS FILHO DESPACHO 1. As partes noticiaram a realização de acordo para solução consensual do litígio, requerendo a sua homologação e a extinção do feito (ID 14867180). 2. Considerando-se que já ocorreu o julgamento do recurso inominado (ID 14643791), não cabe a este relator a homologação da transação, nos termos do artigo 10, inciso XII, do RITRJE. 3. Dessa forma, remetam-se os autos ao Juízo de origem, com as cautelas de estilo. Brasília, 12 de março de 2020.